Tribunal: STJ
Processo: 0408762-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1045338 - MT (2025/0408762-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GENECIR ADRIANO MOSCHEN
ADVOGADO
: MARCOS AURELIO BRANDÃO JUNIOR - SC040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA
CAUTELAR
DIVERSA
DA
PRISÃO.
MANUTENÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REITERAÇÃO
DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As medidas cautelares são compatíveis com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assumam natureza de antecipação
da pena e não decorram, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu
representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do
CPP).
3. Na hipótese, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas
nas instâncias de origem para embasar a medida cautelar de proibição do
exercício da atividade econômica na sociedade empresária Moschen
Agência de Viagem Ltda, porquanto contextualizaram, em dados dos
Documento eletrônico VDA53053843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: fb42aa62-8794-44cf-b728-4278671ee1cc

autos, a necessidade cautelar de segregação do réu, notadamente em
virtude da gravidade concreta dos ilícitos.
4. Com efeito, o Juízo de primeiro grau consignou que os crimes
supostamente praticados pelo ora paciente foram perpetrados por
intermédio da referida empresa. Além disso, registrou-se que a medida é
necessária para evitar a reiteração delitiva, "haja vista que a manutenção
da atividade da agência de viagens [...] coloca em risco de prejuízo
econômico outros novos imigrantes haitianos que possam vir a ser
enganados pelo grupo, cujo montante até então apurado já soma
expressivos R$ 741.000,00".
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/12/2025 10/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53053843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:41:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: fb42aa62-8794-44cf-b728-4278671ee1cc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1045338 - MT (2025/0408762-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GENECIR ADRIANO MOSCHEN
ADVOGADO
: MARCOS AURELIO BRANDÃO JUNIOR - SC040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA
CAUTELAR
DIVERSA
DA
PRISÃO.
MANUTENÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REITERAÇÃO
DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As medidas cautelares são compatíveis com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assumam natureza de antecipação
da pena e não decorram, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu
representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do
CPP).
3. Na hipótese, verifica-se que se mostram suficientes as razões invocadas
nas instâncias de origem para embasar a medida cautelar de proibição do
exercício da atividade econômica na sociedade empresária Moschen
Agência de Viagem Ltda, porquanto contextualizaram, em dados dos
autos, a necessidade cautelar de segregação do réu, notadamente em
virtude da gravidade concreta dos ilícitos.
Documento eletrônico VDA52788081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:49
Código de Controle do Documento: 8cea700a-e709-46d8-915f-0bb58aa08045

4. Com efeito, o Juízo de primeiro grau consignou que os crimes
supostamente praticados pelo ora paciente foram perpetrados por
intermédio da referida empresa. Além disso, registrou-se que a medida é
necessária para evitar a reiteração delitiva, "haja vista que a manutenção
da atividade da agência de viagens [...] coloca em risco de prejuízo
econômico outros novos imigrantes haitianos que possam vir a ser
enganados pelo grupo, cujo montante até então apurado já soma
expressivos R$ 741.000,00".
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

GENECIR ADRIANO MOSCHEN agrava da decisão de fls. 879-883,
em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Nas razões do regimental, a defesa postula a revogação da mandamus
medida cautelares de suspensão do exercício da atividade econômica imposta pela
instância ordinária.
Pleiteia a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
A despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhes assiste razão.
Extrai-se dos autos que, após representação da Autoridade Policial, a
medida cautelar de suspensão da atividade econômica do ora paciente na sociedade
empresária Moschen Agência de Viagem Ltda. foi decretada pelo juízo de primeiro
grau com base na seguinte fundamentação:
Documento eletrônico VDA52788081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:49
Código de Controle do Documento: 8cea700a-e709-46d8-915f-0bb58aa08045

Compulsando os autos, verifico que a Autoridade Policial
dispendeu acerca da necessidade de decretação de medidas
cautelares diversas da prisão, trazendo a baila aquelas dispostas
no VI e
ambos do Código de Processo Penal, ou seja,
art. 319,
art. 320, respectivamente, a suspensão das atividades
econômicas da pessoa jurídica MOSCHEN AGÊNCIA DE
VIAGEM LTDA ME, extensível às pessoas físicas envolvidas,
quais sejam os e FABIANA D Esócios GENECIR ADRIANO
MOSCHEN ALMEIDA MOSCHEN e à advogada DEBORA
PINTER MOREIRA (exercício da advocacia), além da
proibição de ausentar- se do país e recolhimento do passaporte
dos investigados. Pois bem. Do compulsar dos autos, em
observância ao comando do do
CPP e seus incisos,
art. 282
vislumbro que a aplicação das cautelares diversas da prisão
requestadas é medida que se impõe. Conforme já bem
explanado nos tópicos anteriores, a diligente investigação
realizada pela Delegacia Especializada de Estelionatos de
Cuiabá demonstrou, quantum satis, a prova da materialidade e
os indícios suficientes de autoria delitiva pelos representados
que, supostamente, praticaram o crime de estelionato
eletrônico, evalendo-se do exercício profissional da empresa de
viagens também da advocacia para promover o crime que lhes
é imputado, este perpetrado mediante complexo engodo
engendrado com fito de possibilitar a obtenção de vantagem
ilícita. [...] Nesse ponto, vale registrar que a Autoridade Policial
destacou que os comprovantes de depósito internacionais
apresentados não se revestem da necessária credibilidade, aliás,
apontam para a quase certeza de que de fato não são
verdadeiros, uma vez que não conseguiram contato com a
empresa supostamente contratada e que as informações
constantes do site desta última são duvidosas, levando-nos a
crer que aparentemente não fez pagamento algum para
companhia área alguma, além de que em momento algum
apresentou a suposta recusa da empresa. Seja dito de passagem,
ainda, que mesmo que tenha, em tese, realizado o pagamento o
valor é muito menor do que ela recebeu da associação, sendo
que o valor que supostamente teria sido transferido para a
empresa “Blue Diamond” foi de R$ 196.437,00 (cento e
noventa e seis mil quatrocentos e trinta e sete reais) e o valor
repassado pela associação em cumprimento ao contrato foi de
R$ 741.000,00 (setecentos e quarenta e um mil reais), OU
SEJA, há uma diferença exorbitante de R$ 544.563,00
(quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e
três reais) que não se demonstrou o destino. Insta salientar, que
as vítimas tratam-se de imigrantes haitianos, que como é
cediço, frequentemente, chegam ao país em busca de melhores
condições de vida, deixando para trás suas famílias e laços
sociais em sua terra natal, cuja busca por uma vida melhor,
infelizmente, muitas vezes coloca esses imigrantes em
situações de extrema vulnerabilidade, sobretudo quando se trata
de trazer suas famílias ao Brasil. De modo que, movidos pelo
Documento eletrônico VDA52788081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:49
Código de Controle do Documento: 8cea700a-e709-46d8-915f-0bb58aa08045

desejo legítimo de reunificação familiar, esses imigrantes
dedicam seus esforços ao trabalho árduo, com a intenção de
economizar recursos para custear os procedimentos necessários
para trazer seus entes queridos. Contudo, uma triste realidade
tem se revelado nos bastidores desses esforços, haja vista que,
em sua luta para juntar fundos para a tão sonhada reunião
familiar, esses imigrantes têm se tornado alvos de indivíduos
inescrupulosos que exploram sua situação vulnerável por meio
de promessas enganosas e golpes ardilosos. A prática nefasta
de aplicar golpes em imigrantes, sob a falsa promessa de
facilitar a reunificação familiar mediante o pagamento de
passagens aéreas ou outros serviços relacionados, constitui não
apenas uma violação dos direitos humanos fundamentais, mas
também uma afronta aos princípios jurídicos que regem a
proteção dos mais vulneráveis em nossa sociedade, como é o
exato caso tratado nos autos. Destarte, denota-se o alto
potencial lesivo na continuidade do exercício profissional,
bastante a ensejar o deferimento da medida cautelar postulada,
o que guarda respaldo nos ditames de proporcionalidade e
razoabilidade, frente ao interesse público em risco. [...]
Observa-se que as medidas são e à adequadas proporcionais
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais
dos representados, especialmente no intuito de evitar que os
investigados
continuem
lesionando
outras
vítimas,
especialmente imigrantes haitianos, de modo que, a medida
cautelar de suspensão das atividades econômicas dos
investigados é adequada para atingir este objetivo, haja vista e
doque a manutenção da atividade da agência de viagens
exercício da advocacia por DEBORA coloca em risco de
prejuízo econômico outros novos imigrantes haitianos que
possam vir a ser enganados pelo grupo, cujo montante até então
apurado já (setecentos e quarenta e um milsoma expressivos R$
741.000,00 reais), ao passo que a medida cautelar de proibição
de ausentar-se do País, igualmente, é adequada para tanto, bem
como para evitar que a ausência dos investigados deste distrito
de culpa dificulte a persecução penal, já que pela análise das
mensagens trocadas via aplicativo Whats App, ao menos
DEBORA PINTER MOREIRA realiza periodicamente viagens
internacionais, especialmente para os Estados Unidos, ao passo
que aos sócios GENECIR ADRIANO MOSCHEN e
FABIANA
DE
ALMEIDA
MOSCHEN
é
facilitada
a locomoção ao exterior em virtude da expertise no exercício
de sua atividade profissional no ramo, com estreitamento nas
relações internacionais.

Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de
segundo grau, que denegou a ordem, in verbis:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. ESTELIONATO. MEDIDAS CAUTELARES
Documento eletrônico VDA52788081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:49
Código de Controle do Documento: 8cea700a-e709-46d8-915f-0bb58aa08045

MAIS BRANDAS. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA. GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM
DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a medida cautelar de
suspensão da atividade econômica em face do paciente. 2.
Fatos relevantes: (i) medida cautelar foi decretada no curso de
inquérito policial voltado a apurar o crime de estelionato,
supostamente cometido em meio a uma operação de fretamento
aéreo assumida pela empresa do paciente para trazer ao Brasil
familiares de haitianos residentes em Mato Grosso; (ii) os voos
não foram realizados e, em tese, houve prejuízo aproximado de
R$ 741.000,00; (iii) as vítimas fizeram diversos pedidos de
restituição dos valores transferidos, os quais não foram
atendidos; (iv) Juízo de origem fundamentou a necessidade da
medida com base na gravidade concreta do delito e no risco de
reiteração delitiva. 3. Requerimento: revogação da medida
cautelar de suspensão da atividade econômica. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber
se o Juízo de origem apresentou fundamentos idôneos para a
manutenção da medida de suspensão da atividade econômica e
se a cautelar ainda é necessária para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Na hipótese, a natureza da
conduta praticada pelo paciente, que, no exercício de atividade
econômica, teria ludibriado migrantes haitianos com a
promessa de trazer seus familiares do Haiti ao Brasil, o
relevante prejuízo sofrido pela associação- vítima (R$
741.000,00) e o descaso com os sucessivos pedidos de
devolução do numerário, somados a um suposto conluio do
paciente com uma empresa de fachada para viabilizar o
negócio, constituem fundamentação adequada e idônea da
medida acautelatória.
EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. ESTELIONATO. MEDIDAS CAUTELARES
MAIS BRANDAS. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA. GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM
DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a medida cautelar de
suspensão da atividade econômica em face do paciente. 2.
Fatos relevantes: (i) medida cautelar foi decretada no curso de
inquérito policial voltado a apurar o crime de estelionato,
supostamente cometido em meio a uma operação de fretamento
aéreo assumida pela empresa do paciente para trazer ao Brasil
familiares de haitianos residentes em Mato Grosso; (ii) os voos
não foram realizados e, em tese, houve prejuízo aproximado de
R$ 741.000,00; (iii) as vítimas fizeram diversos pedidos de
restituição dos valores transferidos, os quais não foram
atendidos; (iv) Juízo de origem fundamentou a necessidade da
Documento eletrônico VDA52788081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:49
Código de Controle do Documento: 8cea700a-e709-46d8-915f-0bb58aa08045

medida com base na gravidade concreta do delito e no risco de
reiteração delitiva. 3. Requerimento: revogação da medida
cautelar de suspensão da atividade econômica. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber
se o Juízo de origem apresentou fundamentos idôneos para a
manutenção da medida de suspensão da atividade econômica e
se a cautelar ainda é necessária para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Na hipótese, a natureza da
conduta praticada pelo paciente, que, no exercício de atividade
econômica, teria ludibriado migrantes haitianos com a
promessa de trazer seus familiares do Haiti ao Brasil, o
relevante prejuízo sofrido pela associação- vítima (R$
741.000,00) e o descaso com os sucessivos pedidos de
devolução do numerário, somados a um suposto conluio do
paciente com uma empresa de fachada para viabilizar o
negócio, constituem fundamentação adequada e idônea da
medida acautelatória.

As medidas cautelares são compatíveis com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assumam natureza de antecipação da pena e
não decorram, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram
as razões
suficientes
invocadas nas instâncias de origem para embasar as medidas cautelares em desfavor
do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar
de segregação do réu, notadamente em virtude da gravidade concreta dos ilícitos.
Com efeito, o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta e
idônea quanto à necessidade de fixação da medida cautelar de proibição do
exercício da atividade econômica na sociedade empresária Moschen Agência de
Viagem Ltda., tendo em vista que os crimes supostamente praticados pelo ora
paciente foram perpetrados por intermédio da referida empresa.
Destaco, nesse contexto, que a medida é necessária para evitar a
, "haja vista que
reiteração delitiva
a manutenção da atividade da agência de
Documento eletrônico VDA52788081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:49
Código de Controle do Documento: 8cea700a-e709-46d8-915f-0bb58aa08045

[...]
viagens
coloca em risco de prejuízo econômico outros novos imigrantes
haitianos que possam vir a ser enganados pelo grupo, cujo montante até então
".
apurado já soma expressivos R$ 741.000,00
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52788081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/12/2025 11:01:49
Código de Controle do Documento: 8cea700a-e709-46d8-915f-0bb58aa08045

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.045.338 / MT
Número Registro: 2025/0408762-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10057649820248110042
10172412420248110041
10200394720258110000
10203548020248110042
10211299020258110000 10256308720258110000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS AURELIO BRANDAO JUNIOR
ADVOGADO
: MARCOS AURELIO BRANDÃO JUNIOR - SC040451
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: GENECIR ADRIANO MOSCHEN
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GENECIR ADRIANO MOSCHEN
ADVOGADO : MARCOS AURELIO BRANDÃO JUNIOR - SC040451
Documento eletrônico VDA53023977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: 82acb179-0287-40f0-b945-ff537cb0b0c3

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53023977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: 82acb179-0287-40f0-b945-ff537cb0b0c3